Tribunal: TJSP
Processo: 1003265-88.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. IPVA. RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela revendedora autora contra sentença de improcedência da ação de cobrança contra o comprador réu, referente ao pagamento do IPVA de 2019, de veículo vendido em 03/01/2019. A autora alega que a responsabilidade pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. IPVA. RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela revendedora autora contra sentença de improcedência da ação de cobrança contra o comprador réu, referente ao pagamento do IPVA de 2019, de veículo vendido em 03/01/2019. A autora alega que a responsabilidade pelo tributo é do comprador, conforme lei tributária e busca ressarcimento do valor pago.
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade pelo pagamento do IPVA de 2019, do veículo alienado em 03/01/2019.
III. Razões de Decidir: O veículo foi vendido pela loja autora ao comprador réu em 03/01/2019, o ATPV foi preenchido e assinado pela autora em 08/01/2019. IPVA de 2019, com vencimento em 22/01/2019, não foi quitado pelo comprador. Documento da compra e venda que indica o preço e forma de pagamento pactuados, com financiamento e entrega de veículo com "troca com troco", sem nenhuma indicação de promoção ou que a loja seria responsável pelo IPVA. Réu que não comprovou a alegação de que a autora teria se comprometido com o pagamento do IPVA-2019 (prova positiva), não se podendo exigir que a autora produzisse prova negativa. A Súmula 585 do STJ e o Tema 1118 reafirmam que a responsabilidade do ex-proprietário não abrange o IPVA após a alienação, salvo previsão legal específica, inexistente no Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei no 13.296/2008, que atribuía responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo automotor para o pagamento de IPVA. Autora que comprovou o recebimento de notificação da Sefaz sobre o IPVA-2019, sob pena de inscrição na dívida ativa, bem como comprovou o pagamento em 20/06/2020, e notificação ao réu para o ressarcimento. Responsabilidade do comprador réu pelo pagamento do tributo. Sentença reformada para condenar o réu ao ressarcimento do valor dispendido pela autora com o pagamento do IPVA-2019. Sucumbência invertida.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do adquirente do veículo, quando a alienação ocorre antes do vencimento do tributo, independentemente da formalização da transferência junto ao Detran. 2. Comprovado o pagamento do tributo pelo alienante e a ausência de cláusula contratual que o obrigue, é devida a restituição do valor pelo adquirente.
RECURSO PROVIDO.